Tribunal: TJSP
Processo: 2077333-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Decisão atacada que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, tão somente para determinar a realização de perícia técnica, com urgência. Insurgência das autoras. Alegação de risco ao imóvel de sua propriedade, com a continuidade da obra, eivada de irregularidade. Não comprovação. Conclusão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Decisão atacada que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, tão somente para determinar a realização de perícia técnica, com urgência. Insurgência das autoras. Alegação de risco ao imóvel de sua propriedade, com a continuidade da obra, eivada de irregularidade. Não comprovação. Conclusão de laudo pericial no sentido de que, apesar da verificação de danos causados ao imóvel da parte autora, estas não colocavam em risco a estabilidade da edificação, sendo desnecessária a paralisação da obra. Desacordo da construção e/ou eventuais danos que devem ser aferidos no decorrer da instrução. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.